Tribunal: STF
Processo: RE 1382882
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 154, p. 1): 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO. ARRESTO. AFASTAMENTO DE ACRÉSCIMO A TÍTULO DA DANO MORAL COLETIVO.



    I - Apelação interposta por empresas em face de decisão que decretou a constrição judicial dos seus bens, calculada em razão dos valores de dois imóveis supostamente objeto de lavagem de dinheiro, acrescidos de idêntica quantia a título de danos morais coletivos.



    II - A decisão combatida recaiu indistintamente sobre diversos bens e valores, sem, contudo, explicitar suas finalidades e natureza jurídica. Não se pode perder vista que o sequestro recai sobre bens que configurem provento do crime, servindo para acautelar os bens que, ao final do processo, poderão ser objeto de perdimento, enquanto o arresto recai sobre bens móveis ou imóveis, sendo indiferente a sua origem, lícita ou ilícita, objetivando a reparação civil.



    III - Os dois imóveis, em relação aos quais há indícios de que foram objeto do crime de lavagem de capitais, devem permanecer acautelados independentemente dos seus valores, pois constituem, em tese, instrumento e proveito dos crimes sob análise. Na hipótese de condenação, serão direcionados para satisfazer o efeito relacionado ao perdimento.



    IV - Tendo em vista a inexistência de indícios de que os demais bens contritos constituem proveito do crime, não cabe a manutenção da constrição com base em mera cautela.



    V - Impossibilidade de conferir caráter indenizatório ao dano moral coletivo, posto ser necessária a vinculação do dano moral à noção de dor, de sofrimento psíquico, de caráter individual, sendo, portanto incompatível com a noção de transindividualidade da lesão (REsp nº 598.281/MG, Relator Min. Teori Albino Zavascki - 1ª Turma, j. 02/05/2006).



    VI - Recurso parcialmente provido para manter a constrição dos imóveis em relação aos quais há indícios de proveniência ilícita, afastando o acréscimo a título de danos morais coletivos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 175).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, V e X, da Constituição da República.



    Nas razões do apelo extremo, sustenta-se que os fatos narrados na inicial do sequestro em análise demonstram condutas que acarretam séria violação à honra objetiva da União, cuja situação fiscal passa por graves dificuldades, notadamente por conta da prática reiterada de corrupção.



    Nesse sentido, assevera que, “para além do prejuízo causado à pessoa jurídica vitimada, a atividade criminosa praticada atingiu o direito transindividual à probidade na Administração Pública e a honra subjetiva dos cidadãos brasileiros”, o que estaria a ensejar o dever de reparação dos danos morais coletivos (eDOC 187, p. 14).



    Afirma que, “ainda que a indenização por danos morais coletivos somente venha a decorrer de condenação efetuada em futura persecução cível, a cautelaridade da medida de sequestro-arresto pode e deve abranger valores aptos à garantia dessa espécie de condenação. Não sobrevindo esta, far-se-á o levantamento” (eDOC 187, p. 20).



    Ao fim, pondera que, caso a constrição não seja promovida em tempo adequado, haverá violação à razoável duração do processo e à efetividade da prestação jurisdicional, “pois a essa altura o agente imputado já terá ciência, há muito, de que o Estado atua em busca de seus bens” (eDOC 187, p. 21).



    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 245).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, verifico que o relator da apelação criminal deu parcial provimento ao recurso, somente para manter a constrição dos imóveis em relação aos quais há indícios de proveniência ilícita, tendo assentado, ainda, que “os apelantes fizeram prova de que os bens constritos em nome do réu FABIO CURY são suficientes para arcar com os danos estimados até o presente momento” (eDOC 112, p. 3).



    Observo, também, que foi promovida a análise acerca das distinções jurídicas existentes entre o sequestro e o arresto, constrições estas que delimitam o objeto da presente controvérsia. Confira-se (eDOC 112, p. 1/2):



    “Primeiramente, cumpre salientar que ocorre nos presentes autos alguma confusão quanto à natureza das constrições tanto por parte da apelante, quanto do MINISTÉRIO PÚBLICO e isso se deve, em larga medida, porque a decisão combatida recaiu indistintamente sobre diversos bens e valores, sem, contudo, explicitar suas finalidades e natureza jurídica. Nesse ponto, não se pode perder vista que o sequestro recai sobre bens que configurem provento do crime. Enquanto o arresto recai sobre bens móveis ou imóveis, sendo indiferente a sua origem, lícita ou ilícita. Em síntese, o sequestro serve para acautelar os bens que, ao final do processo, poderão ser objeto de perdimento. Já o arresto objetiva a reparação civil, conforme se pode depreender da leitura dos artigos da lei, in verbis:



    ‘Art. 125. Caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro.



    Art. 126. Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens.



    (...)



    Art. 137. Se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora, nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis.



    (...)’



    Deste modo, os dois imóveis, em relação aos quais há indícios de que foram objeto do crime de lavagem de capitais (o imóvel situado na Rua Princesa Dona Paula nº.243, apto 204, Correas, Petrópolis/RJ e o imóvel situado na Avenida Lúcio Costa nº.3650, bloco 03, apto 534, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro), devem permanecer acautelados independentemente dos seus valores, pois constituem, em tese, instrumento e proveito dos crimes sob análise. Na hipótese de condenação, serão direcionados para satisfazer o efeito relacionado ao perdimento.



    Em relação aos demais bens constritos, a situação é diversa. Isso porque não cabe, à exceção do que acontece nos crimes ambientais, constrição patrimonial para fins de ressarcimento de dano em face de pessoas jurídicas, uma vez que estas não podem ser sujeito ativo de crimes. Logo, estariam lesadas de exercer o contraditório no processo principal, sede adequada para discutir minimamente o dano a ser ressarcido.



    Em outras palavras, se não podem exercer o contraditório acerca do dano que lhe é imputado, não podem ter constrição deferida em seu desfavor para esse fim. Logo, não é possível arresto em face de pessoa jurídica, já que não é ré. O que a lei de lavagem de capitais permite é constrição diversa, que recai sobre instrumento, produto ou proveito do crime, conforme dispõe o art. 4º da Lei de Regência, in verbis:



    ‘Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.’”



    O voto-vista, condutor do acórdão, divergiu “parcialmente do voto da Relatora, por entender ser o caso de provimento parcial do recurso, porém, em maior extensão, para também afastar o acréscimo de constrição a título de danos morais coletivos (R$1.370.000,00)” (eDOC 152, p. 1), ocasião em que, citando artigo jurídico relacionado à matéria ora em análise, que, por sua vez, colacionava julgados do Superior Tribunal de Justiça, deixou consignado que “Todos esses julgados, proferidos pela 1ª Turma do STJ, entenderam que o instituto do dano moral coletivo não teria previsão nem no artigo 6º, VI e VII, da Lei 8.078/90 (CDC) nem no artigo 1º da Lei 7.347/85 (Lei da ACP)” (eDOC 152, p. 2).



    A teor da Súmula 279/STF, não é possível dissentir, na via excepcional manejada, da convicção das instâncias ordinárias quanto à pertinência na manutenção da medida, notadamente sob a amplitude da constrição que recai sobre o bem constrito, inclusive porque, segundo consta do acórdão de segundo grau, “os apelantes fizeram prova de que os bens constritos em nome do réu FABIO CURY são suficientes para arcar com os danos estimados até o presente momento”.



    Aliás, em conclusão que não se sujeita, em sede extraordinária, ao crivo desta Suprema Corte, deliberou-se que, “Nesse contexto, tendo em vista a inexistência de indícios de que os demais bens contritos constituem proveito do crime, não cabe a manutenção da constrição com base em mera cautela, como pretende o Parquet” (eDOC 112, p. 3).



    Ademais, ressalto que, na linha da compreensão do Supremo Tribunal Federal, a ofensa, se existente, seria indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE SEQUESTRO/ARRESTO. BLOQUEIO DE BENS E VALORES. CRIMES PRATICADOS ATRAVÉS DO DESVIO DE VULTUOSAS QUANTIAS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF.



    2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.077.012-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1343639 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29-11-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEQUESTRO DE BENS. INDÍCIOS VEEMENTES. LICITUDE DOS RECURSOS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. O acolhimento da ausência de suficiência das provas que sustentam o sequestro de bens exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1077012 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º-06-2018)



    “Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Medidas assecuratórias. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 5. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Esta Corte já apreciou essa matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Na oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o citado preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1207356 AgR-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 29-10-2019)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXII, XLV, XLVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RESTITUIÇÃO DE BENS SEQUESTRADOS. LICITUDE E PROPRIEDADE NÃO COMPROVADAS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 5º, XLVI, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 926174 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 02-10-2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Brasília, 20 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente